Tribunal: TJMT
Processo: 1004536-62.2022.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004536-62.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GILDETE NASCIMENTO SANTOS - CPF: 048.380.218-28 (APELADO), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1004536-62.2022.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÃO –
TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE
- PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA - CONSUMO DE ÁGUA FATURADO ACIMA DA MÉDIA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA RESIDÊNCIA OU DO EFETIVO CONSUMO – COBRANÇA INDEVIDA
– SUSPENSÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Revela-se indevido o aumento substancial dos valores da fatura de água, acima do consumo médio e incompatível com a situação fática retratada, notadamente se não demonstrada pela concessionária a irregularidade na residência capaz de ocasionar o aumento ou o efetivo consumo pela parte autora.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1004536-62.2022.8.11.0041

APELANTE: AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

APELADO: GILDETE NASCIMENTO SANTOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por
AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO.

Ação:
Tutela Cautelar em Caráter Antecedente
, proposta por
GILDETE NASCIMENTO SANTOS

em desfavor de
AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO.

Sentença: julgou
parcialmente procedente para confirmar a liminar, bem como para promover a readequação das cobranças de faturas de julho/2021 a agosto/2023, no valor médio de R$ 231,31, declarou, ainda, a inexigibilidade da cobrança relativa à faturas exorbitantes. Condenou a parte ré ao pagamento de danos morais, que fixou em R$ 6.000,00, a ser corrigido pelo INPC da data da sentença e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Condenou a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixou em R$ 2.000,00.

Apelação:
Preliminarmente, alega o cerceamento de defesa, porquanto o julgamento antecipado da lide.

Sustenta, em síntese, a inexistência de irregularidade na cobrança e na medição, porquanto foram realizadas vistorias técnicas no imóvel, bem como a troca do medidor.

Afirma decisão extra petita, ao argumento que dos pedidos, a apelada emendava a inicial, incluindo mais faturas, até o mês de agosto/2023.

Aduz que faz-se necessário a exclusão da tutela concedida na sentença as faturas relativas a dezembro de 2022 e maio de 2023, considerando que o próprio Juízo a quo considerou elas transbordantes dos limites da tutela requestada.

Afirma a inexistência de danos morais e, subsidiariamente, requer a redução do
quantum

Pugna pela improcedência da ação.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id.
232957759
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1004536-62.2022.8.11.0041

VOTO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

A concessionária alega ter requerido a produção de prova oral e testemunhal, afirma que o juízo de origem indeferiu o pedido, a par disso, aduz prejuízo processual e o cerceamento de defesa sofrido pela autora.

No caso, não há demonstração da necessidade de dilação probatória, ademais, verifica-se que o julgamento antecipado da lide, por si só, não configura cerceamento de defesa, nos moldes do artigo 335 do CPC:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas (...)”.

Soma-se a isso o fato de que a autora não logrou êxito em demonstrar a necessidade de realização da prova específica que postula, qual seja, audiência de instrução para colheita de depoimentos pessoais das partes.

Sabe-se que a finalidade da prova é formar a convicção do juiz, seu principal destinatário, quanto à existência dos fatos da causa. No âmbito do presente, a produção da prova oral ou testemunhal só teria espaço em caráter complementar, já que, no caso, a prova é essencialmente documental.

Em conclusão, permite-se a produção de provas úteis ao julgamento e não toda ou qualquer prova que a parte queira produzir, tanto assim que o artigo 370, parágrafo único, do CPC, permite ao juiz, de forma clara, indeferir as provas inúteis ou meramente protelatórias. O exame da utilidade da prova e se ela é ou não protelatória está jungido ao magistrado condutor do processo.

Posto isso,
rejeita-se
a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

V O T O
- MÉRITO

Narra a autora que é usuária dos serviços de água e esgoto da requerida e que houve um aumento desproporcional no valor das faturas a partir de julho/2020, destoando da realidade do consumo normal da requerente e incompatíveis com as faturas de consumo dos meses anteriores. Sustenta a ilegalidade das cobranças, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar improcedente a ação ou, alternativamente, reduzir o valor indenizatório arbitrado.

No caso em análise, verifica-se do Histórico de Consumo que de fato há uma disparidade entre os valores referentes ao consumo da requerente, porquanto houve um aumento significativo a
partir de julho/2020
(Id. 232957656).

No entanto, a concessionária requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar o efetivo consumo pela parte autora que pudesse ocasionar o aumento nas faturas em questão, de maneira que o débito questionado é abusivo.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO – AUMENTO EXPONENCIAL DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA DA REGULARIDADE DO MEDIDOR – ÔNUS DO RÉU – ILEGALIDADE DE PARTE DAS FATURAS RECONHECIDA – RESTITUIÇÃO SIMPLES – DANO MORAL – INDENIZAÇÃO AFASTADA – RESTRIÇÕES PREEXISTENTES – SÚMULA 385 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

1. Incumbe à concessionária de distribuição de água e esgoto a comprovação da regularidade do medidor, quando existentes indícios de medições excessivas. Ausente laudo técnico de instituição oficial e dispensada a realização de perícia judicial a pedido da própria concessionária, é de ser reconhecida a ilegalidade das cobranças que se revelem exorbitantes.

2. Descabe a restituição em dobro quando ausente a prova de má-fé.

3. Afasta-se a indenização por danos morais diante da preexistência de outras negativações em nome da pretensa vítima. Súmula n. 385 do STJ. (TJMT - N.U 1023391-31.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 20/10/2022)

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ÁGUA E ESGOTO –
Cobrança realizada pela concessionária em valores que excedem em muito a média mensal de consumo da autora – Ausência de prova da regularidade da medição contestada, que confirma a cobrança efetuada em patamar incompatível com o padrão da unidade consumidora, sem justificativa para o aumento – Ônus da prova que incumbe à concessionária-ré, fornecedora do serviço, nos termos do art. 373, II, CPC, em razão da inversão do ônus probatório nas relações de consumo
– Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO, com observação. (TJSP; Apelação Cível 1001852-98.2020.8.26.0565; Relator (a): Luis Fernando Nishi; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de São Caetano do Sul - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/10/2022; Data de Registro: 31/10/2022)

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Ademais, verifica-se que não há provas igualmente acerca da culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro e, portanto, não há como afastar a responsabilidade da requerida.

Assim, é caso de reconhecer a abusividade da cobrança e impõe a revisão das faturas com base na média de consumo dos
12 meses anteriores.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DEFESA DO CONSUMIDOR.
FORNECIMENTO DE ÁGUA. FATURAS. COBRANÇA EXCESSIVA. IMPROCEDÊNCIA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DETERMINAÇÃO DE REFATURAMENTO DAS CONTAS QUESTIONADAS PELO VALOR MÉDIO DOS ÚLTIMOS DOZE MESES DE CONSUMO. ART. 373, II DO CPC/2015 E AR. 6o, VIII, DO CDC. APLICAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. I- A ausência da prova de que o valor excessivo cobrado decorreu do consumo efetivo pelo consumidor conduz ao reconhecimento da má prestação do serviço ofertado pela concessionária de fornecimento de água, nos termos do art. 373, II do CPC/2015 e art. 6o, VIII, do CDC, impondo-se a apuração técnica de irregularidades na rede hidráulica da residência da Autora e o refaturamento das contas correlatas. II- Na espécie, o consumo médio de água, nos meses que antecederam às medições do valor impugnado, era de 7m3, o que demonstra evidente desproporcionalidade do consumo de 40 m3 referente ao período reclamado.
III-O recálculo dos valores referentes ao consumo de água deve ser realizado conforme o consumo médio do histórico dos últimos doze meses às faturas impugnadas.
IV- Ante o provimento parcial do recurso da parte autora, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial, com os honorários advocatícios a serem arcados pela Ré, no valor equivalente a 10% sobre o valor da causa, sendo majorados em 5%, em sede recursal, resultando em 15%, nos termos do § 11, do art. 85 do CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-BA - APL: 05720393220148050001, Relator: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/11/2019)

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Sabe-se que no arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano, que é a de compensar o sofrimento, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o quantum não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$6.000,00 não comporta redução, porque mostra-se adequado ao caso.

Outrossim, quanto ao alegado julgamento extra petita, verbera-se que de início, foi solicitado APENAS a tutela cautelar em caráter antecedente e, posteriormente, houve a emenda da inicial nos termos do Art. 303, §1, I do CPC, dada a presunção de necessidade do religamento do serviço essencial.

Sobre a questão, a jurisprudência estabelece que não constitui julgamento extra petita a decisão proferida dentro dos limites do pedido inicial formulado pela parte, devendo ser interpretada de maneira lógica e sistemática, com consideração ao pleito de forma global. Cabe ao magistrado realizar uma análise ampla e minuciosa da relação jurídica apresentada.

Veja-se:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. EFICÁCIA. PEDIDO PRINCIPAL NÃO FORMULADO. ADSTRIÇÃO. AUSÊNCIA DE ESTABILIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. Na hipótese dos autos, a autora formulou requerimento de tutela cautelar antecedente com o intuito de que fosse determinado ao Distrito Federal que se abstenha de tomar qualquer atitude drástica contra a residência da requerente, no sentido de ser demolida sem ordem judicial, sem que antes lhe conceda o direito a defesa. 2. Em relação às medidas cautelares, o Código de Processo Civil vigente excluiu do ordenamento jurídico pátrio, com raras exceções, as intituladas ações cautelares nominadas e, atualmente, remanescem no texto, de forma expressa, a providência prefigurada no artigo 305 do CPC e o deferimento de medidas urgentes no exercício do poder geral de cautela (art. 301 do CPC). 2.1. Não é despiciente realçar que as tutelas incidentais pressupõem processo em curso, no bojo do qual é deduzida a tutela provisória, enquanto que a tutela antecedente, como quer o próprio vocábulo significar, antecede o feito principal, a despeito de possível, na dicção do CPC, de o pedido principal ser deduzido nos próprios autos da tutela antecedente.
3. Nos termos do artigo 308 do CPC, efetivada a tutela cautelar, o pedido principal deve ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias
. Entretanto, o artigo 309 do CPC prevê que cessará a tutela concedida, caso o autor não deduza o pedido principal no prazo legal. 4. Dessa forma, não tendo a parte autora atendido à determinação judicial, o processo será extinto em razão da ausência de aditamento para que a requerente indicasse o pedido de tutela final, ou seja, o bem da vida pretendido ou o pedido principal, não restando demonstrada a necessidade e utilidade do pedido deduzido, haja vista que a tutela cautelar tem por objetivo garantir o resultado útil pretendido pela parte autora para que sua pretensão não se esvazie durante o curso do processo e seu interesse de agir permaneça hígido. 5. Recursos de apelação interpostos conhecidos e providos.(TJ-DF 07086102620198070018 DF 0708610-26.2019.8.07.0018, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 20/10/2021, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 05/11/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

No presente caso, não é possível reconhecer o suposto julgamento extra petita, uma vez que não há evidências de que o juízo de origem tenha se desviado do contexto descrito na petição inicial.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RECONHECIMENTO DE INAPLICABILIDADE DA COPARTICIPAÇÃO – JULGAMENTO EXTRA PETITA - INOCORRÊNCIA - COPARTICIPAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE – COBRANÇA – VALIDADE – LIMITE MENSAL – DUAS VEZES O VALOR DA MENSALIDADE – LEGALIDADE - OBSERVÂNCIA DO ART. 6, V, DO CDC – RAZOABILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 8o DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. É extra petita a decisão que aprecia pedido ou causa de pedir diversos daqueles formulados pela parte, assim considerado o provimento jurisdicional que confere ao postulante algo que não foi pedido, o que não se revela a hipótese de acolhimento parcial da pretensão almejada.
2. Embora a cobrança de coparticipação seja válida, o valor mensalmente cobrado a esse título deve ser limitado a 2 (duas) vezes o preço da mensalidade do plano contratado, de forma a não constituir fator severo de restrição ao tratamento médico. Direito básico de modificação ou revisão de obrigações excessivamente onerosas (art. 6o, V, do CDC). Razoabilidade (art. 8o, CPC). (N.U 1034093-31.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024)

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. PRELIMINAR DE SENTENÇA ULTRA PETITA. PEDIDO EXPRESSO NA INICIAL. INOCORRÊNCIA. REGISTRO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO. DÍVIDA NÃO COMPROVADA. EXCLUSÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1-
Inexiste julgamento ultra petita ou extra petita quando a decisão é exarada nos limites do pedido formulado pela parte, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente, cabendo ao magistrado proceder à análise ampla e detida da relação jurídica posta nos autos.
2- Havendo negativa de contratação de serviços, é reponsabilidade da instituição financeira a demonstração inequívoca da ocorrência. 3- O “Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SCR”, é banco de dados que tem natureza de cadastro restritivo de crédito. Precedente. (STJ – 4a T - REsp 1.635.917/RS - rel. Min. Luis Felipe Salomão - DJE 08/06/2017). (N.U 1000624-34.2023.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023)

Além disso, quanto à inclusão de faturas posteriores, verifica-se que englobam a abusividade da cobrança, no qual trata-se do objeto da tutela discutida nos autos. Entretanto, como bem pontuado na sentença, quanto a fatura de dezembro/2022 e maio/2023, não restou configurada a extensão da liminar, porquanto não comprovado o direito.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso,
apenas para

determinar a revisão das faturas impugnadas, calculadas com base na média de consumo dos 12 meses anteriores antes da primeira fatura indevida, a qual se deu em julho/2020.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024